Tribunal: TJPA
Processo: 0803828-49.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803828-49.2022.8.14.0061

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por ELETRONORTE contra acórdão que manteve a validade da cobrança da Taxa de Licença de Localização e Fiscalização (TLLF) e da Taxa de Funcionamento em Horário Especial (TFHE), exigidas pelo Município de Tucuruí em execução fiscal relativa ao exercício de 2022. A embargante alegou omissão quanto à análise da desproporcionalidade das taxas e da jurisprudência do STF, requerendo efeitos infringentes para cancelamento dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da alegada desproporcionalidade das taxas municipais; e (ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apreciou a validade das taxas municipais, reconhecendo que decorrem do exercício regular do poder de polícia municipal.

A decisão concluiu que os critérios utilizados para cálculo das taxas guardam relação razoável com o custo potencial da fiscalização e não reproduzem base de cálculo própria de imposto.

A mera elevação do valor da exação não comprova, isoladamente, desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

O acórdão examinou a jurisprudência do STF sobre utilização de critérios objetivos para fixação de taxas decorrentes do poder de polícia, em consonância com o Tema 1035 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

É legítima a utilização de critérios objetivos para fixação de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia.

A expressividade do valor da taxa não demonstra, por si só, violação ao princípio da retributividade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 145, II; CTN, arts. 77, 78 e 79.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.854.466/PR, Rel. Min. Segunda Turma, j. 16.05.2022, DJe 19.05.2022; STF, ARE 990094, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.08.2025, DJe 26.08.2025; STF, Tema 1035 da repercussão geral; STF, Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321 QO-RG); Súmula Vinculante 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A – ELETRONORTE
em face do acórdão de Id. 35082570, proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que deu parcial provimento ao Agravo Interno interposto contra a Decisão Monocrática de Id. 28750882, a qual conheceu e desproveu a Apelação Cível manejada nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, ora embargado.

Na origem, CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A opôs Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ para cobrança da Taxa de Licença de Localização e Fiscalização – TLLF e da Taxa de Funcionamento em Horário Especial – TFHE, relativas ao exercício de 2022, no valor de R$ 12.517.765,05, nos autos da Execução Fiscal nº 0801907-55.2022.8.14.0061.

Sustentou a embargante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de tutela concedida na Ação Anulatória nº 0801689-27.2022.8.14.0061, bem como a inconstitucionalidade das exações, ao argumento de usurpação da competência da UNIÃO para fiscalizar atividades relacionadas ao setor elétrico e violação ao princípio da retributividade, diante da alegada desproporção entre o valor exigido e o custo da atividade fiscalizatória.

A sentença julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a legitimidade da cobrança tributária e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, a embargante interpôs Apelação (ID 21745646), à qual foi negado provimento em decisão monocrática, ocasião em que se afastou a alegação de ausência de interesse processual e se reconheceu a constitucionalidade das taxas municipais impugnadas, mantendo-se a verba honorária fixada na origem

Sobreveio acórdão colegiado que deu parcial provimento ao Agravo Interno, apenas para reformar a decisão monocrática quanto à metodologia de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando a aplicação escalonada dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3º, do CPC, mantidos, no mais, os fundamentos e conclusões da decisão agravada.

Irresignada, a
ELETRONORTE
opôs os presentes
embargos declaratórios
, alegando omissões no acórdão quanto ao exame das provas relativas à desproporcionalidade das taxas cobradas.

Sustenta ter demonstrado que, no exercício de 2021, o Município exigia cerca de R$ 10.270,00 a título de TLLF para todo o complexo empresarial em Tucuruí, ao passo que, em 2022, o valor teria sido elevado para aproximadamente R$ 28,7 milhões, representando incremento superior a 279.000%. Aduz, ainda, que a TLLF cobrada da embargante superaria significativamente a arrecadação municipal obtida com taxas no exercício anterior, revelando caráter arrecadatório da exação.

Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente as adis 5.512/RJ e 5.374/PA, sustentando que o acórdão embargado deixou de enfrentar os fundamentos jurisprudenciais relativos à desproporção entre o valor arrecadado e o custo da atividade fiscalizatória.

Afirma, ainda, que o próprio Fisco municipal teria proposto administrativamente redução do valor das taxas relativas ao exercício de 2023, de R$ 28,2 milhões para R$ 9,8 milhões, o que evidenciaria a ausência de correspondência entre o valor originalmente exigido e o custo efetivo da fiscalização.

Ao final, requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para cancelamento dos débitos executados.

Intimado, o
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
apresentou contrarrazões (ID 35941319), sustentando o caráter protelatório dos embargos e a impossibilidade de rediscussão da matéria já apreciada pelo colegiado, requerendo o desprovimento do recurso, com aplicação de multa.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em exame, não se identifica a presença de omissão, contradição ou erro de premissa fática.

No caso, o acórdão embargado enfrentou suficientemente as questões necessárias ao julgamento do Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática quanto à validade das exações municipais e dando parcial provimento ao recurso apenas para adequar a metodologia de cálculo dos honorários advocatícios aos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC.

Com efeito, restou consignado que as taxas impugnadas decorrem do exercício do poder de polícia municipal sobre aspectos de localização, instalação, funcionamento, ordenamento urbano, higiene, segurança e posturas administrativas do estabelecimento situado no território do Município, não se confundindo com a regulação técnica da atividade de geração ou transmissão de energia elétrica, atribuída à União e à ANEEL.

Também foi expressamente apreciada a alegação de violação ao princípio da retributividade, tendo o acórdão concluído que a base de cálculo das taxas, estruturada a partir de critérios objetivos, como área do estabelecimento, classificação da atividade econômica e unidade fiscal municipal, não reproduz base própria de imposto e guarda relação razoável com o custo potencial da atividade fiscalizatória.

A insurgência da embargante, ao insistir na comparação entre os valores exigidos em exercícios distintos, na arrecadação municipal anterior e em proposta administrativa referente ao exercício de 2023, pretende, em verdade, rediscutir a conclusão já adotada pelo colegiado quanto à ausência de prova técnica suficiente de desproporcionalidade ou caráter confiscatório da cobrança.

A mera expressividade do valor da exação, ainda que elevada, não basta, por si só, para infirmar a constitucionalidade da taxa, sobretudo diante da dimensão do empreendimento fiscalizado e da ausência de demonstração objetiva de descolamento manifesto entre o montante exigido e o custo potencial da fiscalização.

Tampouco há omissão quanto aos precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pela embargante. O acórdão recorrido examinou a matéria à luz da jurisprudência aplicável, inclusive quanto à legitimidade da utilização de critérios objetivos para dimensionamento de taxas decorrentes do exercício do poder de polícia, destacando a compatibilidade da legislação municipal com o entendimento firmado no Tema 1035 da repercussão geral, conforme se extrai da seguinte ementa:

Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Taxa instituída em razão do exercício de poder de polícia. Repercussão geral. Base de cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. Constitucionalidade
. Pedido parcialmente procedente.

I. Caso em exame

1. Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tipo de atividade exercida pelo estabelecimento guarda correspondência com o custo da atividade de fiscalização do poder de polícia.

3. Constitucionalidade da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, que fixa o tipo de atividade exercida em estabelecimento como critério para dimensionar o valor da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE).

III. Razões de decidir

4. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula Vinculante 19
. Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321).

5. A atividade exercida pelo estabelecimento objeto de fiscalização é critério válido para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. Não se pode ignorar que o exercício do poder de polícia na presente hipótese, o qual engloba a atividade de controle, vigilância e fiscalização de estabelecimentos, será mais ou menos custoso ao Poder Público de acordo com a atividade desempenhada pelo estabelecimento objeto de fiscalização.

IV. Dispositivo e tese

6. Parcial provimento ao recurso para afirmar a constitucionalidade do art. 14 da Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).

Tese de julgamento:

É constitucional considerar o tipo de atividade exercida pelo contribuinte como um dos critérios para fixação do valor de taxa de fiscalização do estabelecimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. art. 145, II, § 2º; Lei 5.172/1966 (CTN), art. 77, 78 e 79; Lei 13.477/2002, do Município de São Paulo, art. 14; Lei do Município 9.670/1983 de São Paulo, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 19; Tema 146 da repercussão geral (RE 576.321 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13.2.2009); RE 1.537.035 AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.5.2025; ARE 1.465.104 AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.3.2025; ARE 1.312.287 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.1.2024; RE 1.384.690 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022; RE 658.884 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; ARE 906.203 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017; RE 971.511 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; RE 906.257 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.4.2016; ARE 896.740 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.10.2015; RE 640.597 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014; AI 812.563 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.2.2014; RE 596.945 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.3.2012; RE 213.552, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 18.8.2000.(
STF. ARE 990094
.
Órgão julgador:
Tribunal Pleno.
Relator(a):
Min. GILMAR MENDES.
Julgamento:
19/08/2025.
Publicação:
26/08/2025)

Dessa forma, inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. O que se verifica é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Também não se justifica a atribuição de efeitos infringentes, pois estes somente são admitidos excepcionalmente, quando a correção do vício apontado conduzir necessariamente à modificação do julgado, hipótese não verificada no caso.

Ante o exposto, por não vislumbrar os vícios apontados no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente o v.
Acórdão de Id. 35082570
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/06/2026